Tribunal: TJES
Processo: 5041444-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041444-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FLAVIO CHEIM JORGE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5041444-51.2023.8.08.0024

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO;

Recorrido: FLÁVIO CHEIM JORGE;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATURAS EMITIDAS NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2023 COM VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA.

PEDIDO DE REVISÃO DOS VALORES QUE FOI JULGADO PROCEDENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM, QUE FUNDAMENTOU PRINCIPALMENTE QUE:

“
(...) Verifica-se que a partir de julho/2023 o consumo da unidade de instalação de n° 161002820 passou a apresentar aumento exorbitante, visto que os boletos destoam completamente da média mensal do Autor, conforme histórico de consumo juntado na Exordial ( id 35165963). Isso porque da análise do histórico é possível observar que
o consumo mensal do imóvel do requerente, antes de julho/2023, não ultrapassou a apuração de 461kWh . Ocorre que os consumos questionados pelo requerente destoam por completo da média anterior, uma vez que em julho/2023 houve a apuração de 849kWh, agosto/2023 de 3.367kWh, outubro/2023 de 7.170kWh e novembro/2023 de 14.478kWh.
A medição corresponde em até dez vezes a média de consumo mensal. Desse modo, entende-se que não logrou êxito a Requerida em provar o aumento do consumo, uma vez que não trouxe aos autos nada que demonstrasse o efetivo acréscimo de consumo de energia elétrica pelo Autor. Além disso, não juntou ao processo o levantamento de aparelhos eletrodomésticos na residência, nem o laudo de vistoria no medidor, o qual sustenta não possuir defeito. O crescimento das tarifas de energia, sem qualquer fundamentação, faz presumir a existência de defeito no medidor ou a falha na leitura, sobretudo diante da imagem de “derretimento” do aparelho de medição. Ademais, a imagem juntada pelo requerente em sua inicial atesta que, mesmo desligado, o aparelho continuava a medir consumo de energia, o que autoriza a revisão das faturas com base na média das doze faturas antecedentes ao problema, pois, caso contrário, haveria o consumo sem que houvesse a devida contraprestação pelos serviços prestados.”

NO PONTO, CONCORDO INTEGRALMENTE COM O DECIDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM, POSTO QUE SE FOI CONSTATADO DEFEITO NO APARELHO MEDIDOR, PRESUME-SE QUE NÃO HAVIA PRECISÃO EM SUAS APURAÇÕES DE CONSUMO, LOGO, TAL DÚVIDA NÃO DEVE MILITAR EM FAVOR DA RECORRENTE, QUE POR SINAL É A RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DO APARELHO.

Ademais, entendo que a
conduta do recorrente ultrapassou o mero aborrecimento, configurando ofensa à honra e dignidade do autor. O dano moral está configurado, sendo a indenização arbitrada em R$8.000,00 compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por tais fundamentos, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
do recurso inominado, mantendo-se integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
e Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% sobre o valor da condenação (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)